Tribunal: TJES
Processo: 5005582-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Roubo; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005582-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005582-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: JOAO SOUZA SOARES JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO SOUZA SOARES JÚNIOR, com pedido liminar, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUÍZO DE DIRIETO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente não praticou o crime pelo qual está sendo processado. Nesse sentido, sustenta que a pessoa que foi presa em flagrante no dia dos fatos e passou pela audiência de custódia, não é o ora paciente, o que poderia ser constatado pela comparação entre as imagens da audiência de custódia (realizada no dia 22/10/2022) e as imagens da audiência de instrução e julgamento (realizada no dia 30/05/2022).

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar a fim de que o magistrado
a quo
seja impedido de proferir qualquer julgamento na presente ação penal, em relação ao ora paciente, até o julgamento do mérito do presente
writ
. No mérito, pleiteia o trancamento da ação penal.

Requer, ainda, que sejam requisitadas as filmagens ou transcrição da audiência realizada no juízo da 7ª vara criminal de Vila Velha e da audiência de custódia realizada por ocasião da prisão do paciente.

A liminar foi indeferida (i.d. 2894954).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 3004439).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. ADONIAS ZAM, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d. 3028705).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005582-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PACIENTE: JOAO SOUZA SOARES JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO SOUZA SOARES JÚNIOR, com pedido liminar, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUÍZO DE DIRIETO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente não praticou o crime pelo qual está sendo processado. Nesse sentido, sustenta que a pessoa que foi presa em flagrante no dia dos fatos e passou pela audiência de custódia, não é o ora paciente, o que poderia ser constatado pela comparação entre as imagens da audiência de custódia (realizada no dia 22/10/2022) e as imagens da audiência de instrução e julgamento (realizada no dia 30/05/2022).

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar a fim de que o magistrado a quo seja impedido de proferir qualquer julgamento na presente ação penal, em relação ao ora paciente, até o julgamento do mérito do presente writ. No mérito, pleiteia o trancamento da ação penal.

Requer, ainda, que sejam requisitadas as filmagens ou transcrição da audiência realizada no juízo da 7ª vara criminal de Vila Velha e da audiência de custódia realizada por ocasião da prisão do paciente.

A liminar foi indeferida (i.d. 2894954).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (i.d. 3004439).

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. ADONIAS ZAM, manifestou-se pela denegação da ordem (i.d. 3028705).

Pois bem. Consta da documentação acostada aos autos que o paciente está sendo processado, juntamente com o corréu Mateus Ribeiro Guedes Gonçalves, por ter supostamente praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas na forma tentada (art. 157, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Não obstante, a defesa sustenta que o paciente não praticou o crime pelo qual está sendo acusado. Nesse sentido, juntou aos autos uma imagem que alega ser do autor dos fatos e que teria sido obtida no dia da audiência de custódia, assim como juntou aos autos uma imagem do ora paciente, que teria sido obtida no dia da Audiência de Instrução e julgamento.

Em um primeiro momento, “parece” realmente que se tratam de pessoas diferentes. Contudo, em sede de Habeas Corpus não é possível aferir a autenticidade dos documentos, ou mesmo se teria havido algum equívoco quando da identificação/rotulação das imagens obtidas na audiência de custódia. Por exemplo, se as imagens da audiência de custódia de outro preso teriam sido identificadas/rotuladas como sendo as do ora paciente, ou vice versa.

Nesse passo, é importante salientar que, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus é remédio inadequado para a análise da prova (HC- Rel. Celso de Mello – RT 701/401). Desse modo, quando o objetivo é o trancamento da ação penal, o motivo para tal decisão deve estar claro e objetivamente demonstrado, o que não é o caso dos autos.

Ademais, o que pretende a douta defesa é que este eg. TJES se substitua ao Juiz Natural da causa, o que configura indevida supressão de instância.

Nesse sentido, consta que na audiência realizada no dia 30/05/2022 a defesa pediu que fosse oficiado à coordenação criminal do TJ para que fornecesse as filmagens da audiência de custódia ocorrida em 22/10/2017, tendo como custodiado o ora acusado João Souza Soares Junior e Matheus Ribeiro Guedes Gonçalves. No dia 10/06/2022, o juízo a quo proferiu despacho deferindo o pedido da defesa.

Juntadas as mídias requeridas pela defesa, o processo foi remetido ao Ministério Público. O parquet, considerando que os documentos foram requeridos pela defesa, manifestou-se no sentido de que os autos fossem remetidos à defesa para que pudesse se manifestar primeiro. Depois disso, foi impetrado o presente writ, sob o fundamento de que o Ministério Público teria sido omisso e estaria dando seguimento a um processo ilegal.

Analisando-se detidamente o caderno processual, contudo, não se vislumbra qualquer ilegalidade por parte do MP, ao contrário, o órgão de acusação estaria dando seguimento ao trâmite regular do feito e oportunizando à defesa que se manifestasse primeiro quanto à prova que a própria defesa requereu.

Outrossim, a defesa não apontou qual teria sido o ato coator praticado pela autoridade impetrada que teria dado ensejo à impetração do presente writ.

Na realidade, analisando-se com atenção as informações prestadas e os documentos constantes dos autos, depreende-se que tanto o juízo a quo como o titular da Ação Penal têm empreendidos esforços para apurar a identidade civil do acusado, diante da dúvida levantada pela defesa do paciente.

Assim, impossível falar-se em ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora.

Com efeito, a situação retratada neste writ requer um especial cuidado e deve ser analisada com a devida cautela pela autoridade competente, no caso, o magistrado de piso, que, se entender que o paciente realmente não é a pessoa que foi presa no dia dos fatos, deverá proferir uma sentença absolutória em relação ao mesmo, nos termos do art. 386, inc. IV, do CPP. Vejamos o que diz o referido artigo:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

Quanto ao pedido para que fossem requisitadas as filmagens ou transcrição da audiência realizada no juízo da 7ª vara criminal de Vila Velha e da audiência de custódia realizada por ocasião da prisão do paciente, melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que, em sede de habeas corpus a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do c. STJ: “Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.” (RHC 74.705/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Desse modo, não procede o pedido de trancamento da ação penal.

Converge com o entendimento supra o parecer exarado pela Douta Procuradoria de Justiça (i.d. 3028705), de lavra do Dr. ADONIAS ZAM:

“De início, pontuo, de acordo com a jurisprudência pátria, o trancamento de inquérito policial ou ação penal é medida excepcional em sede de habeas corpus, cabível apenas quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não se verifica no caso em tela.

(...)

Excerto que o habeas corpus constitui meio impróprio para a análise de questões que exijam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, em virtude de movimentar-se
através do procedimento sumaríssimo, não cabendo o exame aprofundado de provas, com pertinência apenas às questões de direito.

Torna-se mister, que se faça tais observações, a fim de que este instituto constitucional seja utilizado de forma adequada, não desvirtuando o escopo maior almejado pelo constituinte ao criá-lo.

Ainda nesse contexto, observa-se ao longo da inicial do presente writ que o Paciente veicula argumentos tentando demonstrar que ele não cometeu nenhum ilícito, tendo em vista a dúvida existente da identidade civil. Todavia, deve-se ter em mente que o revolvimento de material fático-probatório não se coaduna com a ação constitucional do habeas corpus, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.

(...)

Além dos mais, denota-se que tanto o juízo a quo como o titular da Ação Penal têm empreendidos esforços para apurar a identidade civil do acusado, diante da dúvida levantada pela defesa do Paciente.

Desse modo, evidencia que antes da identificação do ora Paciente o Magistrado singular não prolatará nenhuma decisão de mérito, punindo-o pelo eventual delito praticado, de modo que entendo que não faz sentido no presente momento trancar a ação penal.

Defronte tal panorama, o habeas corpus caracteriza-se por sua cognição sumária, não comportando, destarte, dilação probatória ou exame aprofundado de provas, devendo sua
instrução ser composta por elementos pré-constituídos.

Outrossim, não há que se falar em requisição de filmagens ou transcrição das audiências realizadas.

A par dessas considerações, é este Procurador pela denegação da ordem de Habeas Corpus.”

Com estas considerações e na esteira do entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. A teor da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do Habeas Corpus, só se justifica quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

2.
In casu
, o impetrante pretende que seja realizado o exame aprofundado das provas constantes dos autos, o que não se admite em sede de Habeas Corpus.

3. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.